Tribunal: TJMT
Processo: 0000509-58.2009.8.11.0025
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000509-58.2009.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINEIRA INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.264.939/0001-63 (APELADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), ROBERTO VERONESE - CPF: 429.774.101-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO VERONESE - CPF: 429.774.101-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – POLUIÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL –
PRETENSÃO CONDENATÓRIA
–
INVIABILIDADE
–
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO
– LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO –

IN DUBIO PRO REO

–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição dos apelados, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do apelado no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Juína, nos autos da ação penal no 0000509-58.2009.8.11.0025, código 47934, que julgou improcedente a denúncia absolvendo a
MINEIRA INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANÇAS E ROBERTO VERONESE
da imputação relativa ao crime de poluição ambiental, artigo 54, §2°, inciso V, da Lei n° 9.605/98, por insuficiência de provas.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia em suas razões (id. 30472992) a reforma da r. sentença a fim de condenar os apelados,

nos termos da denúncia, por entender que
o conjunto de provas amealhado aos autos é suficiente para comprovar a prova da materialidade e autoria delitiva.

As contrarrazões vieram aos autos pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 30473465).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. L
uiz Alberto Esteves Scaloppe
, é pelo

provimento do apelo
(id. 36039467)
.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 04 de maio de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apela contra a sentença que julgou improcedente a denúncia absolvendo a
MINEIRA INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANÇAS E ROBERTO VERONESE
da imputação relativa ao crime de poluição ambiental, artigo 54, §2°, inciso V, da Lei n° 9.605/98, sob o argumento de que
há provas nos autos suficientes para condená-los.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta na peça de informação anexa, que dia no 14/08/08, nas dependências do FRIGORÍFICO FRIGOFORTE, localizado no Setor de Chácaras Verdan, na Comunidade Santo Antônio, Zona rural deste município, foi constatado do que os denunciados lançaram resíduos sólidos, líquidos e gasosos no Rio Perdido, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei e regulamentos, e assim, causou poluição que possa resultar em danos a saúde humana.

Restou apurado, que em data e local acima citados, o denunciado FRIGORÍFICO FRIGOFORTE e seu responsável legal ROBERTO VERONESE, também denunciado, despejaram no Rio Perdido, água poluída, que estava armazenada na estação de tratamento da referida pessoa jurídica.

Apurou-se ainda, que na referida égua, continham resíduos sólidos e gasosos em porque superior ao permitido pelas normas pétreas.
Nota-se, que tais resíduos lançados pelos denunciados no Rio Perdido são extremamente prejudiciais aos peixes e as pessoas que vierem a ingerir tal água.
(...)” (sic) (id. 30470971) (destacamos).

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que não há qualquer elemento probatório elucidando que as águas do Rio Perdido, localizado no Município de Juína, tenham sido contaminadas pelas condutas dos apelados, porquanto embora o RELATÓRIO TÉCNICO N° 8722466/CI/SUIMIS/2008 (id. 3047508) tenha concluído que estavam sendo lançados resíduos e dejetos líquidos da pessoa jurídica denunciada, não restou demonstrada a origem da contaminação do referido rio, haja vista que em suas razões, a perita ambiental da SEMA concluiu na resposta ao quesito no 2 que:

“(...) Em vistoria realizada constamos que o efluente está sendo enviado para o sistema de tratamento, não verificamos nenhuma infiltração ou ponto de fuga no momento da vistoria, iremos solicitar ao empreendedor a instalação de medidores de vazão para controle das vazões de entrada e saída possibilitará em tempos futuros se está ocorrendo algum tipo de desvio do efluente (...)”.

Desse modo, como bem ressaltou o magistrado da origem, em que pese reconhecida a contaminação doas águas do Rio, a prova pericial não elucida a origem de tal contaminação, não podendo presumir-se o nexo causal entre o dano ambiental e as atividades dos apelados. Senão vejamos:

“(...) Com efeito, embora o relatório de diligência (fl. 14/15), o Boletim de Análise n. 47/2008 (fl. 18/19 e 22-24) e relatório do Núcleo de Apoio Técnico de Perícias e Suporte a Diligências do Ministério Público (fl. 115/116) tenham demonstrado que os níveis das substâncias poluentes a montante e a jusante do efluente do frigorífico lançado no rio estavam acima do permitido pela legislação ambiental, fato é que a perícia foi inconclusiva.

Neste toar destaco que a prova da materialidade e da autoria delitiva é baseada apenas na perícia da SEMA (fl. 22-24), a qual embora corroborada pela perícia promovida pelo Ministério Público sobre os mesmos dados (fl. 115/116), deixou claro que “NO DIA DA COLETA HOUVE CHUVA, O QUE PODE INFLUENCIAR NO INCREMENTO DOS VALORES OBTIDOS NAS ANÁLISES, principalmente nos parâmetros fósforo, devido a lixiviação da matéria orgânica contida na parte superficial do solo para os corpos d’água, nos pontos à montante e jusante
”.
(...)” (sic) (trecho da r. sentença)

(destacamos).

Nesse aspecto, importa consignar que para tipificação do delito previsto no artigo 54, da Lei n° 9.605/98,
é imprescindível atestar a intensidade da poluição e sua potencialidade
, que deverão ser demonstradas através de prova idônea para confirmar o risco de lesão à saúde, ainda que seja de um ou alguns indivíduos, ou a morte de animais e degradação significativa da flora.

Dispõe o artigo 54, §2o, inciso V, da Lei no 9.605/98:

“
Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”
: § 2o
Se o crime
: V
– ocorrer
por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos: Pena - reclusão, de um a cinco anos
”.

Veja-se que não foi realizado laudo pericial judicial conclusivo nos autos, sendo que o relatório de vistoria feito unilateralmente pelo Ministério Público (id. 30470974), ainda em sede investigativa, não demonstrou no que consistiu o dano ambiental para configurar o delito descrito na denúncia, ou seja, não informou, com a segurança necessária, qual o efetivo potencial poluidor da conduta, afirmando, genericamente:
“(...) g.constatado um tubulação que liga a última lagoa ao Rio Perdido;

h. Constatado que a tubulação lança uma água de coloração turva e de forte odor nas margens do Rio Perdido, dentro da mata ciliar, conforme imagens das fotos (...)” (sic)

Para a caracterização do delito previsto no artigo 54, § 2o, V, da Lei no 9.605/98 é necessária a prova da extensão dos danos causados ao meio ambiente pelo lançamento dos resíduos, de forma a aferir-se se houve dano efetivo à natureza, e para

tanto, é fundamental a realização de perícia, prova apta a demonstrar a materialidade da infração.

Assim, muito embora haja lançamento de dejetos no Rio Perdido, há dúvidas quanto à justificativa de que a mera potencialidade de risco ao meio ambiente é capaz de ensejar a condenação, sendo necessário preencher a elementar do tipo:
gerar dano à saúde ou a mortandade de animais ou mesmo a destruição significativa da flora
, o que não restou demonstrado nos autos e sem a prova concreta do dano à saúde, não há elementos suficientes para comprovar a ação delitiva.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES AMBIENTAIS. CAUSAR POLUIÇÃO POR MEIO DE LANÇAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ART. 54, § 2o, INCISO V, DA LEI 9.605/1998. ARMAZENAMENTO E USO DE SUBSTÂNCIA PERIGOSA OU NOCIVA À SAÚDE HUMANA OU AO MEIO AMBIENTE. ART. 56, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998. AUTORIA E MATERIALIDADE E DOLO CONFIGURADOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. Para alterar as conclusões do acórdão recorrido de que existem provas robustas e aptas a ensejar a condenação do agravante - o crime pelo qual os apelantes foram condenados
está claramente configurado, vez que, depois de exames periciais no local dos fatos, concluiu-se que a poluição noticiada nos autos é capaz de causar dano à saúde da pessoas, atingindo níveis que se enquadram em poluição atmosférica, hídrica e de solo
- seria imperioso revisar as provas e fatos dos autos, providência inviável em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental não provido.”(AgRg no AREsp 1098513/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 23/08/2017) (destacamos).

Por fim, não há que se falar em responsabilidade penal objetiva no direito penal ambiental, sendo papel da acusação delinear, na denúncia, e comprovar, no curso da instrução, o nexo causal entre as condutas dos apelados e o evento criminoso que lhes foram imputados, o que não aconteceu.

Nesse contexto, não obstante o
MINISTÉRIO PÚBLICO
sustente em suas razões que há provas suficientes para embasar sentença condenatória em desfavor dos apelados, verifica-se que
nem mesmo a prova da materialidade delitiva do crime de poluição é incontroversa
com relação aos fatos ora analisados, não estando

evidenciada a certeza necessária para um decreto condenatório, razão pela qual mantem-se a absolvição dos apelados, por insuficiência de provas.

Com efeito, a imposição de uma penalidade exige prova plena e inconteste e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio
in dubio pro reo
, para manter a sentença absolutória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Assim, ante a ausência de prova da autoria do crime, não se tem como extrair juízo de condenação, porquanto é sabido que em direito penal a condenação deve se basear em prova firme e fatos certos, colhidos sob o crivo do contraditório, conforme preceitua o artigo 155, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020